Tribunal: STF
Processo: Rcl 46133
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Deputado Federal Leonardo Cunha de Brito e por Samarah Rejany Motta Lopes em face da Recomendação nº 133, do Ministério Público Federal em Goiás, que recomendou ao Ministério da Educação que tomasse providências para prevenir e punir atos político-partidários nas instituições públicas federais de ensino.
    2.  Os reclamantes afirmam que, pelo Ofício-Circular nº 4/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC, a referida recomendação foi encaminhada aos dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, para conhecimento e tomada das providências cabíveis (doc. 12, juntado pela petição nº 25.472/2021).
    3. Sustentam, no entanto, que a recomendação “viola frontalmente o direito fundamental de liberdade de expressão de professores e alunos de todo o país”, bem como afronta a autoridade da decisão proferida na ADPF 548, na qual esta Corte “considerou as intervenções nas universidades ofensivas aos princípios constitucionais de expressão e de reunião”. Requerem, ao final, a anulação do ato reclamado.
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, tendo em vista a suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante da manifesta inviabilidade da reclamação.
    6.  Na presente reclamação, aponta-se como ato reclamado a Recomendação nº 133, expedida em 5 de junho de 2019, nos autos do Inquérito civil n° 1.18.000.002822/2016-19, pelo Procurador da República Ailton Benedito de Souza, titular do 3º Ofício do Núcleo da Tutela Coletiva da Procuradoria da República em Goiás, Ministério Público Federal. O ato administrativo recomendou ao Ministério da Educação, na pessoa do Secretário-Executivo, o seguinte:
    “11 – (...)
    11.1 – que disponibilize canais físicos e eletrônicos para receber denúncias de atos de natureza político-partidária mediante o uso de patrimônio material e imaterial, por exemplo, espaços físicos, equipamentos, redes de comunicação, imagem, símbolos institucionais etc., de instituições públicas de ensino, favoráveis ou contrários ao governo;
    11.2 – encaminhe as denúncias recebidas aos órgãos competentes para responsabilização administrativa, civil e criminal dos agentes públicos e particulares envolvidos;
    11.3 – consolide as denúncias recebidas e, uma vez apuradas, dê-lhes publicidade legal, apontando os entes públicos envolvidos, para que se realize o controle social de tais práticas;
    11.4 – que tome providências cabíveis para inibir, prevenir e punir atos político-partidários nas instituições públicas federais de ensino;
    11.5 – não utilize nem permita que recursos financeiros sob gestão das instituições custeiem ou patrocinem a participação de qualquer pessoa física ou jurídica, ou, ainda, agrupamentos de qualquer espécie, em atos político-partidários; e 11.6 – promova ampla publicidade desta recomendação e das providências decorrentes do seu cumprimento em todos os canais disponíveis desse Ministério para se comunicar com a sociedade.”
    7. Por meio do Ofício-circular nº 4/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC, emitido pelo Diretor de Desenvolvimento da Rede de IFES, encaminhou-se a recomendação aos dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior.
    8. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade, por parte de ato administrativo ou decisão judicial, à súmula vinculante ou sua aplicação indevida, em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    9. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na ADPF 548, o que torna inviável o cabimento da presente reclamação objetivando impugnar ato administrativo. 
    10. Ademais, conforme divulgado na internet, o Ofício-Circular nº 4/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC já foi cancelado[1] e o Ministério Público Federal, por sua Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, expediu a Recomendação nº 01/2021/PFDC/MPF, de 5 de março de 2021, recomendando ao “MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC), na pessoa de seu Ministro, que se abstenha de editar qualquer ato ou ordem que determine aos dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superiora adoção de providências para prevenir e punir atos supostamente ‘político-partidários’ nas instituições públicas federais de ensino”[2]. Desse modo, houve a perda superveniente do interesse de agir.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    1. Conforme Ofício-Circular nº 9/2021/DIFES/SESU/SESU-MEC (Disponível em: https://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2528695&codigo_crc=CC58F1EF&hash_download=62d4a1a3724c735a6ecb5d49788d29fbeb53100e64ee8024112fdb714a6fc07195a309947db057ad585277970246ab3d58e16bec3e5681a9d4477579d0456840&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0 . Acesso em 16.03.2021)
    2. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pfdc/manifestacoes-pfdc/recomendacoes/recomendacao-no-01-2021-pfdc-mpf. Acesso em 16.03.2021.